Tribunal: TJDFT
Processo: 0706311-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MEIO DE PAGAMENTO (ARRANJO DE PAGAMENTO) – CREDENCIADORA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS. ENGANO JUSTIFICÁVEL – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.

2. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.

3. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado e objeto do Recurso Inominado interposto pela parte autora, diz respeito unicamente à pretensão de devolução em dobro dos valores cobrados pela requerida, porque sem a necessária origem contratual.

4. Restou devidamente provado nos autos que a parte requerida, que atua no segmento de meio de pagamento (arranjo de pagamento) como credenciadora, alterou unilateralmente os termos da contratação implementando serviço denominado Receba Rápido, antecipando o recebimento de valores devidos à parte autora, o que se dá mediante cobrança de taxa de diferenciada.

5. Nesse contexto, tenho que a requerida agiu de maneira errônea e inescusável ao alterar unilateralmente os termos da contratação, com obtenção de indevida vantagem econômica, a atrair a devolução em dobro dos valores pagos a maior. Nesse sentido, sito o EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, relator para o acórdão Min. HERMAN BENJAMIM:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

6. Dessa forma, e com respeito ao entendimento inaugurado na r. sentença, tenho cabível a devolução em dobro dos valores pagos além dos termos da contratação dos serviços financeiros.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para reformar em parte em sentença e julgar procedente a devolução em dobro do valor de R$ 6.681,89.

8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido